Tribunal: TJBA
Processo: 8088416-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088416-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARINA DE ALMEIDA COSTA CARVALHO

Advogado(s)
:
VANEISE SANTANA LIGEL RIBEIRO

APELADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELA
Ç
ÃO CÍVEL.

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA.
AUTOMÓVEL
ADQUIRIDO PELA AUTORA COM DIVERGÊNCIA
ENTRE O
NÚMERO DO MOTOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL E A EFETIVAMENTE GRAVADA
NO VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INCONFORMISMO DA AUTORA. INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DIMINUIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VÍCIO TORNOU O VEÍCULO INADEQUADO OU IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO A QUE SE DESTINA. EXEGESE DO ART. 18, DO CDC. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RÉ CONDENADA AO PAGAMENTO DE DEZ MIL REAIS A TÍTULO DE DANO IMATERIAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS FACE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURS
O
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.